Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733514-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Eduardo de Souza Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712823-70.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 90 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 39978530), em síntese, que o Juízo singular rejeitou indevidamente sua impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que o credor não poderia ter utilizado em seus cálculos, para a finalidade de correção monetária do montante devido, o IPCA-E. Verbera que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito deve ser o fixado pela sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a TR. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença “para decotar do quantum debeatur o valor de R$ 8.407,61, estabilizando a execução em R$ 9.805,11”. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). O credor ofereceu contrarrazões (Id. 40808880), ocasião em que requereu o não conhecimento ou o desprovimento do recurso interposto pelo ente público. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que a matéria veiculada pelo agravante em sua peça recursal não foi objeto de exame pela decisão impugnada. Em verdade, os argumentos ora articulados pelo recorrente consistem em mera reiteração daqueles apresentados por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 39978534, fls. 98-99). Acontece que, ao contrário do que alega o recorrente, não houve rejeição da impugnação apresentada pelo ente público, pois o Juízo singular, na decisão agravada, limitou-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a finalidade de apuração do débito. Não foram homologados os cálculos elaborados pelo agravado. Somente em momento posterior, após a manifestação da Contadoria Judicial, os cálculos e os argumentos veiculados pelas partes serão objeto de avaliação pelo Juízo singular, o que ainda não ocorreu. No presente momento, portanto, não é possível avaliar a ocorrência do alegado excesso para “decotar” o valor do débito, como requerido pelo agravante. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PERÍODO DEVIDO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O acórdão exequendo delimitou a data de início do cabimento da cobrança dos aluguéis e acessórios em atraso, conforme o termo de assunção de dívida firmado entre as partes, de modo que, tendo transitado em julgado, não é mais cabível a modificação da decisão nele exarada quanto à questão. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não é possível o exame da impugnação ao cumprimento de sentença na instância recursal, ainda não submetida ao crivo do Magistrado na origem, mormente diante dos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quanto ao valor do débito devido.” (Acórdão no 1614393, 07227380320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇAO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR SOBRESTAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. RESP No 1.392.245-STJ. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AGUARDAR APRECIAÇÃO IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E QUESTÕES DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não há que se falar em suspensão do feito, uma vez que foi julgado e publicado o Acórdão do REsp no 1.392.245 do STJ. 2. Não resulta qualquer prejuízo às partes, quando o magistrado singular determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial antes de decidir a impugnação, uma vez que a planilha de cálculos apresentada pelos credores, mesmo excluídos os juros remuneratórios, não foi homologada. 2.1. A determinação de remessa à contadoria judicial com base nas planilhas apresentadas pelos credores com a exclusão apenas dos juros remuneratórios não tem o condão de suprir a ausência de exame sobre as questões ventiladas na impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Mesmo havendo reconhecimento do devedor quanto ao valor devido, merece cautela na liberação desse valor em favor dos credores, sem que antes seja apreciada a impugnação e a resposta à impugnação, ou caso, necessário, sem antes verificar os cálculos da contadoria judicial, em razão da irreversibilidade da medida. 4. Os pedidos reiterados na impugnação não podem ser conhecidos, uma vez que não foram apreciados no Juízo de primeiro grau, em manifesta supressão de um grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.” (Acórdão no 891371, 20150020080688AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 8/9/2015) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APRESENTADO PELO EXEQUENTE E PELO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a realização de perícia atuarial, em razão da divergência entre os cálculos apresentados pelo credor e pelo Banco-devedor. 2. É assente o entendimento jurisprudencial de que, no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, é prescindível a realização de perícia contábil para a apuração do débito exeqüendo, uma vez que assentados os parâmetros para a sua dedução mediante meros cálculos aritméticos. 3. A atualização do saldo acumulado poderá acarretar em excessos e discrepâncias de cálculos, razão pela qual, uma vez constatada grande diferença entre os valores apurados, é autorizado ao juiz valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apurar o exato montante devido, encerrando eventuais dúvidas sobre as planilhas apresentadas (§§1o e 2o, do art.524, do CPC/2015). 4. É defeso ao Tribunal a apreciação de matéria que não foi objeto da r. decisão agravada, em sede de agravo de instrumento, por acarretar em inaceitável supressão de instância e em afronta ao duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargados de declaração contra decisão liminar prejudicados.” (Acórdão no 1082736, 07158430220178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator